Tribunal: TJDFT
Processo: 0736249-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Dolo. Desclassificação.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelos crimes de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se há indícios de que o réu agiu com dolo de matar ao disparar arma de fogo contra policial durante fuga.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
4. Não demonstrada, de modo inconteste, a ausência de animus necandi – direto ou eventual -, a dúvida quanto ao dolo deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
IV. Dispositivo
5. Recurso em sentido estrito não provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, caput e § 1o, e 414.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1245836/RS, Rel: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013; TJDFT, acórdão 533087, 20100111669589RSE, Rel: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 01/09/2011, publicado no DJe: 12/09/2011.